Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-03.2012.8.11.0099
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000601-03.2012.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), PATRICIA ALVES DE ARRUDA - CPF: 036.141.601-65 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – FRANQUEADORA – LEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
ENCERRAMENTO DE CURSO SUPERIOR DE FORMA ABRUPTA – ABUSO DE DIREITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL –
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O SIMPLES ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –
VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – READEQUAÇÃO PARA PATAMAR CONDIZENTE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os litígios envolvendo discussão derivados de
contrato de prestação de serviços educacionais são regulamentados pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. “Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1426578/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 23/06/2015). 3. Consoante já decidiu este Tribunal de Justiça, considerando que “a autora dedicou-se a um curso e nutriu expectativa de conseguir melhor colocação no mercado de trabalho, (...) o encerramento unilateral do curso, sem conclusão pela consumidora, tendo o franqueado encerrado as atividades na cidade em que contratada a prestação de serviços, gerou, indubitavelmente, o dever de indenizar. Diante da má prestação do serviço o consumidor sofreu evidente frustração e angústia, abalos emocionais esses ensejadores da indenização por danos morais, não se tratando de mero dissabor como advoga a apelante, restando, dessa forma, patente o dever de indenizar por danos morais” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0000638-30.2012.8.11.0099, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 17/11/2021). 4.
A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado das partes, sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos. 5. O valor indenizatório arbitrado na sentença não se coaduna com o perfil dos litigantes e com as particularidades do caso, cabendo ser readequado e reduzido para valor justo e condizente à lide.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000601-03.2012.8.11.0099 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE COTRIGUAÇU

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - UNOPAR contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Cotriguaçu/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais, Materiais e Restituição de Valores
” (Proc. no 0000601-03.2012.8.11.0099 - Código 608868), ajuizada contra a apelante por PATRÍCIA ALVES DE ARRUDA, julgou o pedido parcialmente procedente para “
condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$15.000,00 a título de indenização por danos morais
”, por entender que, “
c
om o encerramento das aulas na cidade
(
Cotriguaçu)
e a impossibilidade dos alunos de se deslocarem até a cidade de Alta Floresta, considerando a distância e a dificuldade do trajeto, que possui travessia de balsa, os alunos viram esvair-se a possibilidade de concluir o ensino superior
”, então, “
com o encerramento abrupto das atividades
(na cidade de
Cotriguaçu)
, conclui-se que a parte requerida causou danos a parte autora, a quem deve indenizar os danos morais inegavelmente sofridos
”
(cf. Id. no 102171031 - pág. 79/84).

A apelante insiste em que é parte ilegítima para responder a pretensão autoral, uma vez que, conforme “
comprovado através dos documentos colacionados a defesa, a única responsável por todo o imbróglio criado aos discentes fora oriundo do Polo de Alta Floresta – MT (Colégio Uni-Alta Floresta Ltda), sendo esta a conclusão da sindicância realizada pela apelante, ratificada pela denunciada quando da assinatura do instrumento de rescisão de contrato,
(...)
ficou acordado, ainda, que a empresa Colégio Uni-Alta Floresta Ltda reconhecia expressamente as irregularidades praticadas quando da instalação clandestina de uma extensão para realização de atividades acadêmicas no município de Cotriguaçu-MT,
(...)
, isentando integralmente a UNOPAR, seus dirigentes, professores e de qualquer forma de responsabilidade, seja ela administrativa, civil ou criminal, conforme previsão expressa da Cláusula 1.5
”.

Sustenta, sob outra ótica, a culpa exclusiva de terceiro como causa excludente de responsabilidade civil, eis que a “
culpa
(...)
pela

instalação clandestina de extensão do Polo de Alta Floresta-MT no município de Cotriguaçu-MT é da empresa Colégio Uni-Alta Floresta Ltda,
(...)
, tudo
(feito)
sem conhecimento, tampouco autorização da UNOPAR, que somente descobriu tal situação após denúncia de alguns alunos e de imediato buscou resolver o caso
”.

Afirma, ademais, que “
os fatos alegados pela requerente não ensejam o direito à indenização
”
,
mormente porque “
não existe dano moral a ser indenizado no presente caso, pois nitidamente não ultrapassa a seara do mero aborrecimento, sobretudo por sempre ter sido prestado auxílio esclarecimento e devolvendo o montante material aos alunos
”, sendo evidente que a “
apelada não teve sua honra subjetiva, conceito, dignidade ou quaisquer outros bens da ordem subjetiva da sua personalidade atingidos
”; em todo caso, assevera que “
o

valor
(da indenização)
fixado em sede de sentença é extremamente exorbitante e desarrazoado em relação ao fato vivenciado, notadamente causará o enriquecimento ilícito da apelada
”, e que, em se tratando de ilícito contratual
,
o termo inicial do juros de mora deve ser a data da citação.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a sua ilegitimidade passiva ou a não configuração de sua responsabilidade civil, seja julgado improcedente o pedido indenizatório, ou, ao menos, reduzido o valor indenizatório fixado na sentença (cf. Id. no 102171036).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 102171042, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado na sentença, o quadro controvertido nos autos pode ser assim sintetizado:

“Depreende-se da inicial que a requerida é uma instituição de ensino superior, que serviços na modalidade de ensino à distância (EAD), possuindo um Polo de ensino na cidade de Alta Floresta/MT.

Relata a parte autora que em meados do mês de novembro de 2009, a Sra. Lucimara, secretária do Polo, foi até a cidade de Cotriguaçu, com o propósito de oferecer seus serviços de ensino à distância, que, naquele momento, seria uma extensão do Polo de Alta Floresta, e que a as aulas e provas seriam realizadas na cidade de Cotriguaçu.

Alega que, confiante nas promessas da requerida, acreditou que poderia concluir o ensino superior, por isso, efetuou a inscrição para o vestibular, que foi realizado na Escola Estadual Benicio Trettel.

Afirma que obteve êxito na prova, matriculando-se no curso superior. Contudo, após cursar os cinco primeiros meses do curso, os alunos foram surpreendidos com a notícia de que a requerida não poderia ministrar os cursos na cidade de Cotriguaçu/MT.

Narra que no dia 01.06.2020, foi até a cidade de Cotriguaçu, a mesma pessoa que outrora se apresentou como representante do Polo e ofereceu os cursos, e realizou uma reunião de urgência com os alunos. A pessoa que se apresentava como representante, informou que no dia seguinte compareceria na cidade um supervisor da faculdade, e instruiu os alunos a alterarem a verdade dos fatos, devendo informar que realizavam as atividades presencialmente no Polo de Alta Floresta/MT.

Relata que no dia seguinte (02.06.2010), o supervisor da UNOPAR, Prof. Paulo Ricardo Torres Diniz, juntamente com um advogado, compareceram na cidade de Cotriguaçu, para averiguar a situação dos alunos. Oportunidade que foi realizada uma sindicância com os alunos, sendo constatado que a requerida, através de seu preposto, estava atuando em desconformidade com a lei e com as determinações do MEC, agindo de má-fé e enganando os alunos e ora requerente. Argumenta que a requerida desde o início sabia que não poderia agir de tal forma, pois não tinha autorização dos órgãos competentes.

Alega, ainda, que, após a realização da sindicância, a requerida passou a aplicar faltas e impedir que a requerente pudesse realizar a última prova do semestre. Explana que a requerida reconhece seu erro, que se propôs a efetuar a devolução dos valores pagos, desde que os alunos assinassem uma declaração, informando que estavam desistindo do curso por não terem condições de irem assistir as aulas na cidade de Alta Floresta.

Argui a requerente que ela e os demais alunos apenas aceitaram fazer parte do quadro de alunos pelo fato do curso ser ministrado na cidade de Cotriguaçu/MT, e que se tivessem o conhecimento prévio da ilegalidade praticada pela requerida, não teria se matriculado. Por isso, postulou a presente demanda, visando o ressarcimento pelos danos morais e materiais, supostamente causados pela requerida.

Citada a parte requerida apresentou contestação, (afirmando) que a autora foi aluna da UNOPAR, vinculada ao Polo de Apoio de Alta Floresta-MT. Narra que a requerente não frequentava as aulas presenciais em Alta Floresta, consoante modelo acadêmico pedagógico da instituição, assistindo as aulas gravadas, em local que indicou ser ‘clandestino’ no município de Cotriguaçu/MT.

Registrou que o contrato de prestação de serviços educacionais, bem como o manual acadêmico da Universidade, destaca expressamente a obrigatoriedade de cumprir com todas as normas e regulamentos acadêmicos da instituição requerida, especialmente quanto à frequência e local das aulas.

Argumenta que a requerida não pode se responsabilizar pela dificuldade de percorrer o trajeto Cotriguaçu a Alta Floresta, pois, alega que a parte-autora é capaz e possuía totais conhecimentos da obrigação de cumprir com as normas e regulamentos da instituição. Informa que a UNOPAR, tomou conhecimento da questão através de uma denúncia, que alguns alunos e residentes de Cotriguaçu, não estavam frequentando as aulas presenciais.

Relata que promoveu a instauração de sindicância, a fim de apurar a situação informada. Narra que a parte-autora entrou em contato com a requerida para reaver as mensalidades pagas, sendo-lhe devolvido o montante de R$1.260,00, mediante deposito bancário.

Aventou preliminarmente a denunciação a lide do Polo de Alta Floresta e a ilegitimidade passiva. Argumenta que não houve ilicitude praticada pela requerido, sendo a responsabilidade unicamente do COLÉGIO UNIALTA FLORESTA LTDA (Polo de Alta Floresta/MT), pois não tinha conhecimento do cenário fático ocorrido e prontamente tratou para sanar a irregularidade.

Instada a se manifestar, a parte autora apresentou impugnação à contestação, em sede preliminar, rebateu a denunciação a lide da empresa Colégio Uni-alta Floresta LTDA (Polo de Alta Floresta), afirmando que a requerida (UNOPAR) possuiu responsabilidade sob os atos do praticados pelo Polo de Alta Floresta. Impugnou ainda, a ilegitimidade passiva apresentada, pois, os contratos assinados e boletos emitidos, estão em nome da demandada.”

O MM. Juiz rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/apelante por considerá-la solidariamente responsável pela falha na prestação de serviço da parceira/franqueada responsável pelo “Polo de Alta Floresta”, o Colégio Uni-alta Floresta Ltda, primeiro porque o “
TSD acordado entre o MEC e a UNOPAR trás a seguinte redação na cláusula 2.3.1: ‘Os polos de apoio presencial são de inteira responsabilidade acadêmica da instituição, independente de relação de parceria ou conveniamento com terceiros’, (sendo) importante mencionar que entre requerida e o Colégio Unialta Floresta LTDA (Polo de Alta Floresta) existe um contrato de parceria, que se assemelha ao modelo de franquias, em que uma marca cede a terceiro, produtos e serviços para comercialização
”, e, depois, por considerar evidente que “
há uma cadeia de prestação de serviços entre requerida e o Colégio Uni-alta Floresta Ltda (Polo de Alta Floresta), sendo a primeira detentora da marca e responsável por disponibilizar a aulas, em contrapartida, a denunciada é responsável pela capitação de alunos e espaço físico
”.

Não há crítica a ser feita à conclusão sentencial, na verdade, nem mesmo há muito mais a ser dito sobre a questão, pois, com efeito, o simples fato de o contrato de prestação de serviço educacional ter sido celebrado entre a autora e a ré
União Norte do Paraná de Ensino (cf. Id. no
102171030 - pág. 40) basta para caracterizá-la como parte legitima a responder pelos danos decorrentes do descumprimento contratual, seja porque
todos aqueles que compõem a cadeia de prestação do serviço são solidariamente responsáveis pelas falhas (CDC, art. 18), seja o prestador serviço também é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (CDC, art. 34).

Essa é a orientação dada pelo STJ a respeito da matéria:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes. 2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais. 3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados.Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia. 5. Recurso especial não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1426578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 23/06/2015, DJe 22/09/2015)

Portanto, não há dúvida quanto à legitimidade da ré/apelante para figurar no polo passivo da lide, e, em se tratando de hipótese que envolve responsabilidade solidária e objetiva, não interessa à consumidora de quem foi a culpa pela prestação de serviço defeituoso, muito menos lhe é oponível aspectos relacionados à divisão de competências entre as empresas ou os termos do acordo entre elas celebrado envolvendo o problema, e também não há falar em culpa exclusiva de terceiro como causa excludente de responsabilidade.

Ao enfrentar o mérito da lide, o MM. Juiz concluiu que

“
a informação difundida aos alunos sobre o curso foi enganosa, induzindo os alunos ao erro de se matricularem em curso superior, que pensavam que poderiam cursar na cidade de Cotriguaçu, sem se deslocar para outra cidade, conforme declarações prestadas e assinadas pelos estudantes,
(que)
, com o encerramento das aulas na cidade e a impossibilidade dos alunos de se deslocarem até a cidade de Alta Floresta, considerando a distância e a dificuldade do trajeto, que possui travessia de balsa, os alunos viram esvair-se a possibilidade de concluir o ensino superior
”, e que, “
com o encerramento abrupto das atividades,
(...)
a requerida causou danos à parte autora, a quem deve indenizar pelos danos morais inegavelmente sofridos
”.

Nas razões recursais, a ré/apelante não objeta a conclusão de que houve no caso falha na prestação de serviço por disseminação de informação imprecisa e enganosa, nem mesmo a de que o abruto encerramento das atividades em Cotriguaçu, sem oferecer aos alunos alternativas para contornar o problema, caracterizou prática de ato abusivo e, portanto, ilícito, resolvendo dedicar os seus esforços argumentativos a convencer de que a situação discutida na lide não é capaz de gerar dano moral indenizável.

Em sintonia com o que já decidiu este eg. TJMT em julgado envolvendo o mesmo cenário discutido nestes autos, considerando que “
a
autora dedicou-se a um curso e nutriu expectativa de conseguir melhor colocação no mercado de trabalho,
(...)
o encerramento unilateral do curso, sem conclusão pela consumidora, tendo o franqueado encerrado as atividades na cidade em que contratada a prestação de serviços, gerou, indubitavelmente, o dever de indenizar
.
Diante da má prestação do serviço o consumidor sofreu evidente frustração e angústia, abalos emocionais esses ensejadores da indenização por danos morais, não se tratando de mero dissabor como advoga a apelante, restando, dessa forma, patente o dever de indenizar por danos morais
” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0000638-30.2012.8.11.0099, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 17/11/2021, DJe 23/11/2021).

O único ponto da sentença que merece reparo é no que toca ao valor indenizatório, pois, como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, conquanto não se descure da frustação,
revolta
e infortúnio vivenciado
s
pel
a
autor
a
/apelad
a com a falha na prestação do serviço
, não há nada a justificar a condenação no montante de R$ 1
5
.000,00, afinal,
além de ter acabado de iniciar no curso, o que certamente mitigou o prejuízo sofrido,
a autora
/apelada não demostrou
a ocorrência de qualquer situação excepcional ou sofrimento anormal apto a impor indenização de tão elevada monta
.

Então, considerando as particularidades do caso e a extensão do dano causado à parte autora, admito que o valor indenizatório deve ser readequado para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantum
mais adequado e que se presta a atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações semelhantes.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, vejamos:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS), EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...) 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

Para encerrar, anoto que o requerimento da apelante para que seja “
determinada a

devolução do valor pago a maior quando do recolhimento do preparo recursal
”
deve ser direcionado à Presidência do Tribunal de Justiça, uma vez que envolve matéria afeta à seara administrativa.

Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor indenizatório para R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Custas
pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022